Tribunal: TJPA
Processo: 0806344-21.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806344-21.2024.8.14.0401

APELANTE: MARINETE SANTOS ALMEIDA

APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LEI MARIA DA PENHA – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – REVOGAÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM VIOLÊNCIA DE GÊNERO OU SITUAÇÃO DE RISCO ATUAL – ESTUDO SOCIAL E PARECER MINISTERIAL PELA REVOGAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO CAPAZ DE JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação interposta por MARINETE SANTOS ALMEIDA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª VARA DE VIOL DOMEST.E FAM CONTRA A MULHER DA CAPITAL/PA, que
revogou as medidas protetivas aplicadas em desfavor de FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DA SILVA

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos nos autos capazes de justificar a manutenção das medidas protetivas concedidas liminarmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 têm caráter excepcional e devem ser mantidas enquanto persistirem os motivos que justificaram sua concessão, não podendo ser utilizadas de forma indiscriminada para cercear desnecessariamente a liberdade do requerido.

Estudo social e parecer ministerial concluíram pela inexistência de indícios de violência de gênero, evidenciando que os conflitos entre as partes decorrem de questões de ordem pessoal e financeira, sem demonstração de risco atual à integridade física ou psicológica da requerente.

Ausente comprovação de fatos novos que justifiquem a manutenção da medida protetiva, correta a decisão de primeiro grau que determinou sua revogação.

A extinção da medida cautelar não inviabiliza a propositura futura de ação penal, nem implica reconhecimento de extinção da punibilidade, preservando-se eventual persecução criminal se cabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Ausente comprovação de fatos novos que justifiquem a manutenção da medida protetiva, correta a decisão de primeiro grau que determinou sua revogação.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Desembargador(a) _______________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
0806344-21.2024.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 4ª VARA DE VIOL DOMEST.E FAM CONTRA A MULHER DA CAPITAL/PA.

APELANTE:MARINETE SANTOS ALMEIDA

ADVOGADA: VALÉRIA NATÁLIA ALMEIDA DOS SANTOS OAB/PA 32.014

APELADO:FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO: MARIO FERNANDO SIMÔES DOS SANTOS OAB/PA 22.550

ADVOGADA: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta por MARINETE SANTOS ALMEIDA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª VARA DE VIOL DOMEST.E FAM CONTRA A MULHER DA CAPITAL/PA, que
revogou as medidas protetivas aplicadas em desfavor de FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DA SILVA

Pedido de Medida Protetiva – 05/04/2024 (ID
21316819 - Pág. 1)

Deferimento Medida Protetiva – 06/04/2024 – (ID
21316820 - Pág. 1)

Pedido de revogação da Medida Protetiva – 12/04/2024 (ID 21316829 - Pág. 1)

Réplica da contestação – 30/04/2024 - (ID
21316836 - Pág. 1)

Estudo Social – 10/05/2024 - (ID
21316847 - Pág. 1)

Parecer Ministerial pela revogação da Medida Protetiva – 17/05/2024 (ID
21316850 - Pág. 1).

Sentença revogando a Medida Protetiva – 27/05/2024 (ID 21316851 - Pág. 1)

Apelação de MARINETE SANTOS ALMEIDA – 17/06/2024 (ID
21316858 - Pág. 1)

Diante da decisão que revogou a Medida Protetiva, a apelante interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da decisão revogatória, asseverando que a medida não depende de
causa ou motivação de gênero, e para o seu afastamento indispensável a oitiva da vítima. Noutro ponto, pleiteou a intimação do apelado a cada 180 dias, durante a vigência da medida protetiva para manifestar interesse na sua manutenção ou revogação das
medidas protetivas anteriormente adotadas (ID
21316858 - Pág. 1)

Constam as contrarrazões ao recurso (ID
21316862 - Pág. 1)
, se manifestando pelo improvimento do apelo,

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento (ID 23492285).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA PLAUSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DAS MEIDAS PROTETIVAS

Na espécie, a apelante advogou pela reforma da decisão hostilizada, uma vez que a medida não dependeria de
causa ou motivação de gênero, sendo indispensável a oitiva da vítima para avaliar se cabível ou não, aliado a intimação do apelado a cada 180 dias, durante a vigência da medida protetiva, para manifestar interesse na sua manutenção ou revogação das
medidas protetivas anteriormente adotadas (ID
21316858 - Pág. 1). Nesse cenário, diante das evidências do acervo, necessário a manutenção da decisão atacada.

Narram os autos, que a apelante
teve uma convivência de frequentes
conflitos entre as partes e xingamentos praticados pelo ex companheiro. Declara que estão vivendo conflitos diários dentro de casa, fato que complica o estado da filha do casal e não é respeitado pelo requerido. Informa que estão separados pois o ex companheiro possui outro relacionamento e por qualquer discussão lhe manda embora de casa junto com a filha que ao ouvir discussão fica agitada. Declara que em uma das discussões, ela estava junto com a filha no quarto; quando o ex companheiro começou a bater com força na porta e falar as textuais: "ABRE ESSA PORTA PORRA" FILHA DA PUTA" VAI EMBORA DE CASA". No dia 03/04/24 por volta de 19h25, declara que fez uma ligação para o ex companheiro perguntando sobre o lanche da filha se ele iria levar ou não? Que, o requerido respondeu, proferindo as textuais: "EU TO RESOLVENDO UM NEGÓCIO AQUI" SERA QUE SO TE MATANDO?". Quanto às ofensas morais a declarante foi orientada a Formalizar Queixa Crime na Defensoria Pública no prazo de seis meses. Declara que representa criminalmente quanto a ameaça. Não tem testemunha. Não aceita Abrigo Público. Que, solicita Medidas Protetivas em desfavor do ex companheiro: Il - Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida ambos pertence aos dois; III - Proibição de determinadas condutas, entre as quais: a) proibição de aproximação da ofendida, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; b) proibição de manter contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação; c) proibição de frequentar determinados lugares (A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA ) a fim de preservar sua integridade física e mental.

In casu
, observa-se através do Relatório de Estudo Social, realizado pela psicóloga
Roberta Cristina Ferreira Rios Melo (CRP N. 10/2052)
(ID
21316847 - Pág. 1), ocasião em que a profissional concluiu:

(...), mas apesar dos conflitos e dificuldades, não foi possível perceber indícios relacionados a violência de gênero no caso estudado. A cerne dos conflitos se dão em função de questões financeiras e também em função de uma possível inconformidade da requerente em relação ao fato de o Sr. Francisco já possuir outra pessoa (...).

Diante dessa constatação técnica, o representante ministerial na condição de
Dominus Litis
(ID
21316850 - Pág. 1), manifestou-se pela revogação das medidas protetivas de urgência e, no mérito, pela improcedência do pedido, considerando que a requerente sequer mora em Belém, e a condição de vulnerabilidade em face da enfermidade do apelado afastado da sua casa. Nesse diapasão, o juízo, em detida fundamentação, asseverou acerca da desnecessidade de manutenção das medidas protetivas de urgência liminarmente deferidas em favor da requerente, devendo ser revogadas, senão vejamos:

(...) Analisando detidamente os autos, considerando as alegações da vítima e a contestação, a réplica e os documentos juntados pelas partes, entendo que a violência doméstica e domiciliar não restou evidenciada, não havendo provas de que o requerido tenha praticado violência dessa natureza em face da requerente, conforme conclui também o estudo social realizado, reafirmado pelo douto RMP em parecer conclusivo. Sendo assim, constato que cabe razão ao requerido em sua contestação e não há motivos que façam jus à manutenção das medidas protetivas de urgência liminarmente deferidas em favor da requerente, devendo ser revogadas. Informo, outrossim, que a presente sentença não faz coisa julgada material, mesmo porque as lides domésticas e familiares configuram relações jurídicas continuativas, aptas a perdurarem no tempo e passíveis de modificações em sua situação de fato e de direito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 487, I, do NCPC e, por conseguinte, REVOGO as medidas protetivas liminarmente deferidas. Façam-se as necessárias comunicações. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes com as cautelas legais, procedendo à baixa no sistema. Serve a presente decisão como Mandado/Ofício. P.R.I.C. Belém, 27 de maio de 2024. (ID 21316851 - Pág. 2)

Conforme muito bem pontuado pela Procuradoria de Justiça:

No caso
in comento
, o magistrado agiu de maneira idônea e inequívoca ao revogar as medidas protetivas, posto que a defesa não juntou aos autos provas que indicassem a necessidade de manutenção da medida protetiva. Além do que, extrai-se do processo que houve até o Relatório de Estudo Social, realizado pela psicóloga Roberta Cristina Ferreira Rios Melo (CRP N. 10/2052)...

Com efeito, diante dos fatos e das provas dos autos, constata-se que a combativa defesa claudicou em não trazer aos autos
uma nova possível ameaça ou intimidação por parte do requerido em face da apelante que justificasse, a toda evidência, a manutenção das medidas, a qual tem por escopo cessar uma ameaça ou uma efetiva lesão à integridade da vítima, seja ela física, moral ou psicológica, e, inclusive, visando a proteção dos bens da ofendida.

Desse modo, em face da restrição da sua utilidade, as medidas protetivas não devem ser utilizadas indiscriminadamente, de modo a cercear de forma desnecessária a liberdade do requerido.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DECRETADAS - REVOGAÇÃO - POSSIBILIDADE - CONTEMPORANEIDADE DA SITUAÇÃO DE PERIGO NÃO DEMONSTRADA - RECURSO PROVIDO. - Das decisões relativas a medidas protetivas de urgência cabe recurso de agravo de instrumento para o Tribunal, sendo possível o reconhecimento da apelação interposta, em homenagem ao princípio da fungibilidade - Transcorridos mais de um ano dos fatos que ensejaram as medidas protetivas e não havendo nos autos notícias quanto à persistência da situação de violência, a revogação daquelas é medida impositiva, o que não prejudica posterior restabelecimento, à luz de fatos novos. V. V, - Devem ser mantidas as medidas protetivas de urgência, deferidas no âmbito da Lei 11 .340/06, enquanto persistirem os motivos que lhe deram causa, a fim de resguardar a integridade física e psíquica da vítima - Mesmo transcorrido considerável lapso temporal desde os fatos ou da imposição das medidas protetivas, sem evidências de violência e grave ameaça atual ou iminente, ausentes nos autos informações necessárias a sua revogação, necessária a manutenção das medidas. (TJ-MG - Apelação Criminal: 5019675-80.2023.8 .13.0433 1.0000.23 .269800-1/001, Relator.: Des.(a) Evaldo Elias Penna Gavazza (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/05/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 22/05/2024).

Na espécie, diante das argumentações esposadas alhures, constata-se que a decisão hostilizada, que revogou a medida protetiva, objeto da controvérsia, restou escorreita e
inequívoca, uma vez que não foram apresentadas provas que indicassem a necessidade de manutenção da medida, tão pouco há notícias nos autos do ajuizamento de ação penal correspondente.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, ________ de ___________ de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 25/09/2025